Tribunal: TJPA
Processo: 0802488-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802488-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO APARECIDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), sob a alegação de ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) avaliar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade da conduta, praticada dentro das dependências do fórum, evidenciando desrespeito ao Poder Judiciário.

O juízo apontado como coator destacou a confissão do paciente e a existência de outro processo criminal em andamento pela prática de delito de mesma natureza, o que indica risco de reiteração delitiva e justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e a
integridade física e psicológica da vítima
.

A existência de residência fixa e atividade profissional não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto fático e pela possível reiteração delitiva, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não garante a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319.

Jurisprudência relevante citada
: —

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 10 de março de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 10 de março de 2025

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Jeffeson Ponte Barroso, OAB-PA nº 31.509s
em favor do paciente
JOÃO PAULO APARECIDO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora
o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos nº 0801914-08.2025.8.14.0040.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/02/2025, sob a acusação de crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal e a prisão foi convertida em preventiva no dia 07/02/2025, após audiência de custódia, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não estão presentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 313 do Código de Processo Penal (CPP), pois o crime de ameaça possui pena máxima, mesmo considerando a causa de aumento prevista no §1º do artigo 147 do Código Penal, de 1 (um) ano de detenção. Dessa forma, a infração não atende ao requisito do inciso I do artigo 313 do CPP, que exige pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a defesa ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e está matriculado em curso de ensino superior, além de exercer atividade profissional como freelancer no cinema da cidade. Argumenta-se que tais circunstâncias afastam a necessidade da segregação cautelar, uma vez que não há risco concreto à ordem pública, nem qualquer indício de que o paciente possa prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal.

A defesa também destaca que não há medidas protetivas deferidas em favor da vítima e que, mesmo em audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se favorável à concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva se revela desproporcional e destituída de fundamentação concreta.

Por fim, a defesa argumenta que a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal, especialmente porque a prisão preventiva deve ser utilizada apenas em caráter excepcional, quando não for possível a aplicação de medidas menos gravosas.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva e a imediata soltura do paciente, com a substituição por medidas cautelares que se mostrem adequadas e suficientes ao caso.
No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 24815485, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 24903071 - Pág. 1/4.

Em parecer de Num. 24934619 - Pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, a prisão foi convertida em preventiva após a realização da audiência de custódia realizada no dia 07/02/2025.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“II- A análise dos autos revela a existência de circunstâncias de significativa gravidade, as quais justificam a decretação da prisão preventiva do indiciado, com fundamento nos elementos fáticos e jurídicos apresentados. Conforme consignado no auto de prisão em flagrante, o delito foi perpetrado nas dependências deste fórum, evidenciando profundo desrespeito e menoscabo à Justiça. Ademais, a gravidade das ameaças dirigidas às vítimas, bem como a forma em que foram proferidas, aliada à confissão do próprio custodiado em seu interrogatório – realizado na presença de seu defensor –, no qual admite ter agredido uma das vítimas, impõe o reconhecimento da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ressalte-se, ainda, que o custodiado já responde a outra ação penal de mesma natureza, circunstância que denota a reiteração delitiva e reforça a conclusão de que sua liberdade representa risco à ordem pública. Ainda que possua vínculo laboral e endereço fixo, é pacífico o entendimento de que tais condições, por si sós, não garantem a concessão da liberdade provisória. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da medida extrema para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal. No caso concreto, verifica-se que a liberdade do indiciado representaria não apenas um risco à integridade física e psicológica da vítima, mas também uma afronta à sociedade, que demanda uma resposta estatal imediata diante da gravidade dos fatos narrados. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, deferindo requerimento da Autoridade Policial CONVERTO a segregação flagrancial da conduzida em PRISÃO PREVENTIVA.” (Num. 24800465).

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas nos depoimentos prestados em sede policial. Além disso, a magistrada ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado e para evitar a reiteração delitiva.

Na decisão, a magistrada destacou a gravidade do delito que foi praticado dentro das dependências do fórum de Parauapebas após a realização de audiência de outro processo em que o paciente responde pela prática de crime da mesma natureza. Pontuou, também, que a confissão do próprio paciente em seu interrogatório, aliada à dinâmica dos fatos e às circunstâncias narradas nos autos, reforça a conclusão de que a liberdade do paciente representaria perigo à sociedade e risco à integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, a magistrada de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta praticada, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso. Assim, não acolho a alegação ora em análise.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, pela denego a ordem, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2025

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2025